Tribunal: TJDFT
Processo: 0725149-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0725149-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO DF, PROCURADOR - GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO contra suposto ato ilegal da autoridade coatora SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO DF, PROCURADOR - GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF. Em síntese, o impetrante aduz que está participando do 32o CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MPDFT NO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA ADJUNTO e pretende anulação das questões 01, 02, 05, 06, 13, 14, 21, 24, 32, 34, 35, 36, 41, 42, 44, 49, 53, 61, 65, 66, 81, 89, 90, 91 e 94, ao argumento que estão em dissonância com a doutrina, legislação e entendimento jurisprudencial de escol. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009[1], o presente “mandamus” não deve ultrapassar a barreira de admissibilidade. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal firmou orientação que se ausentes, de plano, os requisitos exigidos na Lei n. 12.016/2009, e não sendo possível a emenda do remédio heroico, como na hipótese, impõe-se o indeferimento liminar do mandado de segurança. A título de ilustração, confiram-se arestos que inadmitiu o processamento do writ liminarmente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante. II. Não pode ser admitida impetração de mandado de segurança que objetiva contornar, por meio da modificação da autoridade coatora, decisão judicial transitada em julgado que concluiu pela ausência do direito líquido e certo alegado na petição inicial. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1302750, 07055280720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 17/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO 1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou liminarmente a petição inicial e julgou extinto o processo, sem examinar o mérito, nos autos do mandado de segurança. 2. No mandado de segurança, liquidez e certeza do direito requerido devem ser demonstradas initio litis, o que não pode ser feito quando há necessidade de dilação probatória, possível somente na via ordinária. 2.1. Precedente: "(?) 1. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. (...)" (20160020102417MSG, Relatora: Simone Lucindo, Conselho Especial, DJE: 20/04/2017). 3. Considerando a escassez das provas pré-constituídas pela agravante, não é possível constatar existência de qualquer indício de flagrante ilegalidade, tendo em vista a limitação cognitiva da ação mandamental. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1275056, 07098394120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 18/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA EXORDIAL. ATO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA PENHORA E PAGAMENTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NATUREZA TERATOLÓGICA, ILEGAL OU COM ABUSO DE PODER. INAPLICABILIDADE DA SUMULA 268-STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPROVIDO. 1. A admissibilidade do mandado de segurança contra ato judicial se limita à tutela de direito líquido e certo, restrita às decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 1.1. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso" (Sumula 202-STJ), porém não há como se divorciar da natureza da decisão emanada, devendo constituir taratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 2. No caso, o ato impugnado, decisão que determina ao executado a penhora e pagamento, mesmo que por terceiros, do aluguel devido, não se adéqua aos conceitos de teratologia nem de ilegalidade suscetíveis de questionamento por mandado de segurança. 3. O artigo 655, VI, VII e IX c/c artigo 659, § 1o e artigo 671, I, todos do Código de Processo Civil, possibilitam a penhora de crédito do devedor junto a terceiro. 3.1. Caso exista a pendência de créditos entre a impetrante e o locador, a dívida poderá ser exigida pelas vias ordinárias. 4. Agravo regimental improvido. (Acórdão n.760005, 20140020009674MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 159) Como é cediço, é cabível “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”[2]. O impetrante reputa como ato ilegal da Procuradoria Geral de Justiça do Distrito Federal a divulgação de gabarito relativa a 25 (vinte e cinco) questões do 32o CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MPDFT NO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA ADJUNTO. Não obstante a argumentação deduzida, não está, cabalmente, demonstrada a violação do direito líquido e certo do impetrante, uma vez que as condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), tendo em vista que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos. Noutra vertente, não é oportunizada ao Judiciário a atribuição de rever os atos administrativos que estão em conformidade com a lei ou, no caso, com o edital que é lei entre as partes. Releva notar que o STF firmou entendimento, com repercussão geral, que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Tema 485, STF). In casu, observa-se que os conteúdos jurídicos das questões apontadas estão insertos na RESOLUÇÃO No 271/2021, do CSMPDFT, bem como no edital de abertura No 1, DE 29 DE MARÇO DE 2021 32o CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MPDFT NO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA ADJUNTO. Por outro lado, a correção das questões vindicadas não é matéria afeta ao Poder Judiciário, mormente quando não constatada ilegalidade aparente, como na hipótese concreta. Denota-se, por conveniente, o propósito de revisão do ato administrativo in casu, tendo em vista que o impetrante pretende anulação de 25 (vinte e cinco) questões, com a nítida finalidade de impor a banca examinadora do certame respostas as questões impugnadas da forma que entende cabível. Diante do exposto, extingo o processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, c/c o art. 10 da Lei no 12.016/2009, e indefiro, liminarmente, a petição inicial. Custas ex legis. Sem honorários advocatícios (Art. 25 da Lei 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. [2] Art. 1o da Lei 12.016/2009.